Tribunal: TJBA
Processo: 0500041-78.2017.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500041-78.2017.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LODI MAURINO SODRE

APELADO: UBIRAJARA DAS VIRGENS LIMA

Advogado(s)
:
AMANDA COSTA PERUNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AJUIZAMENTO POR SOCIEDADE ANÔNIMA. RITO COMUM. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PELA NATUREZA JURÍDICA DA AUTORA (ART. 8.º, LEI N.º 9.099/95). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO NA JUSTIÇA COMUM. ARTIGO 485, § 1.º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ação regressiva de ressarcimento ajuizada por sociedade anônima não pode tramitar sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, dada a vedação expressa do art. 8.º da Lei n.º 9.099/95.

2. No procedimento comum, a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para que promova os atos e diligências que lhe incumbem no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1.º, CPC).

3. A ausência de intimação pessoal configura erro de procedimento que impõe a anulação do
decisum
, em observância ao devido processo legal.

Sentença anulada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500041-78.2017.8.05.0007
, em que figuram como apelante
LIBERTY SEGUROS S/A
e como apelado
UBIRAJARA DAS VIRGENS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25